Tribunal: TJDFT
Processo: 0748164-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO. REQUISITOS NÃO ATINGIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da medida socioeducativa de liberdade assistida, após o prazo mínimo de cumprimento, configura excesso punitivo ou se se justifica pela necessidade de consolidação das metas previstas no Plano Individual de Atendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da medida socioeducativa depende da efetiva concretização das metas pedagógicas previstas no Plano Individual de Atendimento, conforme art. 46, II, da Lei do SINASE.
4. Embora constatados avanços relevantes, persistem fragilidades nos eixos de escolarização e profissionalização, considerados essenciais à ressocialização.
5. A baixa frequência e rendimento escolar, bem como a ausência de inserção em atividade laboral ou estágio, evidenciam a incompletude do processo ressocializador.
6. A manutenção da medida, limitada por sua natureza de meio aberto e sujeita à reavaliação periódica não configura excesso punitivo, mas reforço ao caráter protetivo e pedagógico da intervenção estatal.
7. Jurisprudência do STJ e desta Corte orienta que o critério para extinção não é o mero decurso do prazo mínimo, mas o atingimento das finalidades socioeducativas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 118; Lei n. 12.594/2012 (SINASE), art. 46, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 789.465/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023. TJDFT, Acórdão 2046854, 0729873-61.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025, DJe 01/10/2025. TJDFT, Acórdão 1997067, 0700072-03.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025, DJe 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 2014460, 0718268-21.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 10/07/2025.